Tribunal: TJMT
Processo: 1047585-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047585-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HEVERSON JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 062.762.841-90 (AGRAVANTE), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FAMILIARES. EXISTÊNCIA DE SUPORTE FAMILIAR MÍNIMO. LAUDO PSICOSSOCIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu pedido de prisão domiciliar de natureza humanitária, formulado com fundamento na alegada necessidade de prestar assistência a genitor idoso e enfermo, a irmão adolescente com deficiência intelectual e, ainda, em razão da existência de filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão:

estabelecer se a situação familiar demonstrada nos autos evidencia a imprescindibilidade do apenado aos cuidados de familiares, de modo a justificar a mitigação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal é cabível, como regra, apenas aos apenados em regime aberto, admitindo-se a sua concessão a condenados em regimes mais gravosos somente em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas.

O laudo psicossocial produzido nos autos evidencia que o genitor do apenado, embora idoso e portador de comorbidades relevantes, possui autonomia funcional moderada, acesso a atendimento pelo Sistema Único de Saúde e apoio regular de outra filha, residente nas proximidades.

O irmão adolescente do apenado, ainda que portador de deficiência intelectual e usuário de medicação contínua,
se
encontra

inserido em ambiente familiar estável, sem indícios de desassistência, negligência ou risco social.

Não há comprovação de que o apenado seja o único responsável ou cuidador indispensável dos familiares, existindo suporte familiar mínimo apto a suprir as necessidades cotidianas.

Inexistem elementos técnicos ou documentais que indiquem abandono absoluto do núcleo familiar ou situação concreta excepcional capaz de justificar o afastamento do regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige prova inequívoca de situação excepcional, não se configurando quando há suporte familiar e ausência de imprescindibilidade do condenado aos cuidados de familiares. 2. A existência de vulnerabilidades familiares, por si só, não autoriza a mitigação do regime prisional, sendo indispensável a demonstração de risco concreto de desamparo ou abandono absoluto.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1047585-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HEVERSON JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
HEVERSON JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da Execução Penal [SEEU no
2000734-65.2024.8.11.0042
],
indeferiu o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar
(ID
338749885
).

O
agravante sustenta
que
: 1)

preenche os requisitos legais para o cumprimento da pena fora do estabelecimento prisional
;
2)
seu genitor
é idoso e gravemente enfermo
;
3
)
o irmão menor possui deficiência cognitiva e depende de medicação controlada
e,
4
)
a
irmã
não consegue suprir as necessidades diárias da família
.

Requer o provimento do recurso para que seja concedida a prisão domiciliar de natureza humanitária
.

Subsidiariamente, pleiteia a
realização de estudo psicossocial ampliado

(ID
338749884
).

Em contrarrazões, a
i. 30
a Promotoria de Justiça Criminal de
Cuiabá
/MT pugnou pelo desprovimento
do apelo
(ID
338749890
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (ID
338749891
).

A i.
9
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do agravo, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Rosana Marra
(ID
340678356
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que
o
agravante cumpre
pena de
8 (oito) anos, 6 (seis) meses
e

2
(dois) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como 6
(seis)
meses de detenção, em razão de condenação por embriaguez ao volante, conforme guias de execução definitivas constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pel
o
agravante foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
No caso dos autos, o pedido formulado por
Heverson

Julio
Andrade de Oliveira se fundamenta na alegação de que seria imprescindível à assistência de seu pai idoso e do irmão adolescente portador de deficiência intelectual, além de mencionar a existência de filho menor. Entretanto, à luz do laudo psicossocial constante dos autos, não se comprovou, de forma suficiente, a existência de risco concreto ou desamparo familiar absoluto que justificasse o afastamento do regime fechado.

De acordo com o relatório técnico:

O genitor do apenado, Júlio César de Oliveira, é pessoa idosa com histórico de neoplasia maligna, aneurisma cerebral e problemas cardíacos, mas mantém nível moderado de autonomia funcional, com acesso a atendimentos no Sistema Único de Saúde e apoio da filha,
Hevelin
, que reside nas proximidades e comparece semanalmente para auxiliá-lo.

O irmão do apenado,
Nikson
, de 16 anos, embora necessite de cuidados e faça uso de medicamentos contínuos, reside com o pai em ambiente estável, conforme constatado pela equipe de serviço social. Não há indicação de desassistência ou negligência.

Quanto ao filho menor de
Heverson
, restou evidente que o vínculo é distante e esporádico, não havendo convivência regular nem demonstração de responsabilidade parental concreta.

Além disso, não há comprovação documental complementar (como laudos médicos atualizados, relatórios escolares, ou estudos técnicos externos) que confirmem que a presença do apenado é insubstituível para a manutenção do cuidado cotidiano de qualquer desses familiares.

Assim, por mais que o contexto envolva vulnerabilidades reais, especialmente em razão das comorbidades do genitor, não se pode afirmar que o condenado seja o único responsável por prover cuidados essenciais, tampouco que a sua permanência em cárcere implique abandono absoluto do núcleo familiar.

A legislação e a jurisprudência impõem rigorosa comprovação da excepcionalidade, a qual não se verifica no presente caso.

Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de
Heverson

Julio
Andrade de Oliveira, com fundamento no art. 117 da Lei no 7.210/84, diante da ausência de demonstração de imprescindibilidade do apenado aos cuidados familiares.”
(ID 338749885).

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar de natureza humanitária a apenado que cumpre pena em regime fechado, com fundamento na necessidade de cuidado de familiares.

Sobre o tema, não há dúvidas de que, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar, na fase executória, é cabível, como regra, apenas aos apenados que se encontram em regime aberto.

Todavia, a própria evolução jurisprudencial tem admitido, de forma excepcionalíssima e devidamente fundamentada, a concessão da prisão domiciliar a condenados submetidos a regimes mais severos, quando a realidade concreta revelar situação extraordinária, apta a justificar o afastamento do regime prisional, sob perspectiva humanitária.

Nesse sentido:

“(...)
Analisando os pedidos de prisão domiciliar no curso de execuções definitivas, a jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento segundo o qual "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha.”

(STJ -
RCD no HC 1023280/SP
- Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
-
Sexta
Turma – 1
7.9
.2025)
.

Por outro lado, também é firme o entendimento de que a condição de idoso ou a necessidade de cuidado de familiar enfermo ou com deficiência, por si sós, não autorizam a substituição automática do regime fechado por prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação da absoluta necessidade da atuação direta do apenado.

A propósito:

“A condição de idoso ou a necessidade de cuidado a familiares com deficiência ou enfermidade não autorizam, por si só, a substituição do regime fechado por prisão domiciliar.”
(TJMT –
AGEXPE N.U 1004120-18.2025.8.11.0000 - Relator Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 9.6.2025)
.

In
casu
,
não restou demonstrada a imprescindibilidade do apenado para os cuidados com o genitor, uma vez que inexistem elementos que indiquem a necessidade de assistência contínua e em tempo integral.

Com efeito,
verifica-se que eventual auxílio pode ser prestado por outros familiares, notadamente pela irmã do agravante, Sra.
Hevelin
Juliana, também filha do Sr. Júlio César de Oliveira, pessoa civilmente capaz, com 31 (trinta e um) anos de idade, emprego fixo e residente no mesmo município, a qual, conforme consignado no laudo psicossocial
(ID
338749893 - Pág. 258)
, já contribui com os afazeres domésticos e com o suporte familiar, afastando a alegada exclusividade dos cuidados.

No mesmo sentido, igualmente não restou comprovada a indispensabilidade da atuação direta do agravante em relação ao irmão adolescente, uma vez que, conforme constatado pela equipe técnica de serviço social, o menor reside com o pai em ambiente familiar estável, inexistindo qualquer indicação de desassistência, negligência ou risco social que justificasse a excepcional mitigação do regime prisional.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, embora o contexto revele vulnerabilidades reais, especialmente em razão das comorbidades apresentadas pelo genitor, não se pode afirmar que o condenado seja o único responsável pela prestação de cuidados essenciais, tampouco que a sua permanência no cárcere implique abandono absoluto do núcleo familiar, requisito indispensável à concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário.

O laudo psicossocial é claro ao indicar a existência de suporte familiar mínimo suficiente, bem como a ausência de risco concreto de desamparo, não se verificando, portanto, situação excepcional apta a justificar o afastamento do regime fechado.

Em conformidade:

“A concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive para apenados que cumprem pena em regime fechado, não é presumida, e exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade da presença do apenado no lar para prestar cuidados a familiar
.
A ausência de prova da inexistência de familiares que desempenhem ou possam desempenhar a função de cuidador e da indispensabilidade da presença do apenado para tanto impede a concessão do benefício.”

(TJMT – AGEXPE N.U
1015093-32.2025.8.11.0000
- Relator
a
Des
a
.
Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte
- Terceira Câmara Criminal –
29.7
.2025)
.

Nesse contexto, ausentes elementos concretos que justifiquem a adoção de medida tão extrema, inexiste fundamento idôneo para substituir o regime prisional regularmente imposto por prisão domiciliar, devendo prevalecer a decisão que manteve a execução da pena em ambiente compatível com as condições pessoais do reeducando, com observância dos critérios legais e da finalidade ressocializadora da sanção penal.

Por fim, descabe o deferimento do pedido subsidiário de realização de estudo psicossocial ampliado, uma vez que o laudo já produzido se mostra suficiente, claro e conclusivo, não gerando qualquer dúvida relevante quanto à situação fática analisada, sendo plenamente apto à formação do convencimento judicial.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito, julgo o
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume

a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026